Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULO DA COTA-PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. VALOR BÁSICO (VB). LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATÉRIA À ÉPOCA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. LEI DISTRITAL No 1.136/1996, COMBINADA COM A PORTARIA No 58/1995. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, a qual determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazimento de seus cálculos, observando a planilha do Distrito Federal quanto à “cota participação” do servidor no custeio do benefício alimentação, especialmente o campo “Valor do Auxílio Alimentação Histórico”. 1.1. Os embargantes alegam omissão relacionada à legislação que fixou o valor de R$ 78,59 para o “vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal”. Sustentam que o valor correto a ser considerado é de R$ 136,34. Afirmam violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão esclareceu a controvérsia do agravo de instrumento, a saber, averiguar o valor básico (VB) para definir o percentual aplicável no cálculo do custeio do benefício alimentação (cota-participação do servidor), a ser descontado do débito exequendo. 3.1. O Colegiado entendeu pela aplicação da Portaria no 58/1995, em conjunto com a Lei no 1.136/1996, para fixar o valor básico de R$ 78,59, seguindo entendimento anteriormente exarado pelo juízo de origem em decisão preclusa. 3.2. Destacou, por fim, a incidência do princípio da segurança jurídica, no sentido de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 do CPC).
4. Portanto, inexiste qualquer vício na fundamentação ou conclusão do julgado, revelando-se o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos declaratórios rejeitados.